Tribunal: TJMT
Processo: 0055363-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055363-41.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLAN OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 056.919.341-98 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLAN OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 056.919.341-98 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ALLAN OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 056.919.341-98 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0055363-41.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
MAPFRE VIDA S/A.

EMBARGADA:

ALLAN OLIVEIRA CARDOSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
MAPFRE VIDA S/A.
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento da apelação de mesmo número por ele interposto em face de
ALLAN OLIVEIRA CARDOSO
,
oportunidade em que foi desprovido o apelo interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e dado provimento ao apelo interposto por ALLAN OLIVEIRA CARDOSO,
cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MILITAR - AGRAVO RETIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AGRAVO REJEITADO - FALTA DE INTERESSE AGIR NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR E NEXO CAUSAL COMPROVADOS - DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, BEM COMO DO PREQUESTIONAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M/FGV – NECESSIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO DAS RÉS DESPROVIDOS E DO AUTOR PROVIDO.

A inversão do ônus da prova é medida prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante se enquadra como fornecedora de serviço.

Não é necessário o esgotamento da via administrativa para pleitear judicialmente o recebimento da indenização.

Incapacitado definitivamente para o exercício da profissão de militar, o segurado tem direito a cem por cento do capital segurado.

Não merece guarida a alegação de conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército a fim de comprovar a ciência da Seguradora para com as cláusulas limitativas, uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram suficientes para o deslinde do caso.

Conforme previsão contratual, a correção monetária do valor a ser pago deve se dar pelo IGP-M/FGV, conforme previsão contratual.”

O embargante alega, em síntese, pela existência de omissão em virtude da necessidade de aplicação “
da Tabela na Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) - Dispositivos Constitucionais e Legais não Apreciação dos Artigos 757, 759, 760, todos do Código Civil.”

Em contrarrazões,
ALLAN OLIVEIRA CARDOSO
requer a rejeição dos embargos.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020